Tribunal: STJ
Processo: 8048557-27.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129812 - BA(2025/0486979-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CEI LEN WU CASTRO
ADVOGADO
: EDVALDO FERREIRA GARCIA - SP149110
AGRAVADO
: CONDOMINIO
EDIFICIO
EMPRESARIAL
ORLANDO
GOMES
ADVOGADOS
: ROBERTA GALDINO SOUZA - BA081691
JOSE ROBERTO BORGES SOUZA - BA059068
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO
PESSOAL. RECEBIMENTO. RESPONSÁVEL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
§ 4o, DO CPC. RESIDÊNCIA HABITUAL. REEXAME.
ART. 248,
.
INTIMAÇÃO.
CÔNJUGE.
DATA.
HASTA
SÚMULA
No
7/STJ
PÚBLICA.
EDITAL.
NOME
DO
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA No 211/STJ
1 No caso, a reforma da conclusão do Tribunal de origem acerca da
validade da citação recebida por terceira pessoa, funcionário da portaria
responsável pelo recebimento da correspondência, em condomínios
edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a teor do
§ 4o,
art. 248,
do Código de Processo Civil, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: de596357-5c57-4351-bd37-cf7ba9a26e4a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129812 - BA(2025/0486979-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CEI LEN WU CASTRO
ADVOGADO
: EDVALDO FERREIRA GARCIA - SP149110
AGRAVADO
: CONDOMINIO
EDIFICIO
EMPRESARIAL
ORLANDO
GOMES
ADVOGADOS
: ROBERTA GALDINO SOUZA - BA081691
JOSE ROBERTO BORGES SOUZA - BA059068
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO
PESSOAL. RECEBIMENTO. RESPONSÁVEL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
§ 4o, DO CPC. RESIDÊNCIA HABITUAL. REEXAME.
ART. 248,
.
INTIMAÇÃO.
CÔNJUGE.
DATA.
HASTA
SÚMULA
No
7/STJ
PÚBLICA.
EDITAL.
NOME
DO
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA No 211/STJ
1 No caso, a reforma da conclusão do Tribunal de origem acerca da
validade da citação recebida por terceira pessoa, funcionário da portaria
responsável pelo recebimento da correspondência, em condomínios
edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a teor do
§ 4o,
art. 248,
do Código de Processo Civil, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CEI LEN WU CASTRO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do da Bahia assim ementado:

"D I R E I T O P R O C E S S U A L C I V I L . A G R A V O D E I N S T R U M E
N T O . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE SOBRE PENHORA E HASTA PÚBLICA. NOVA
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nulidades
suscitadas em exceção de pré-executividade, limitando-se a determinar nova
avaliação de imóvel penhorado. Sustenta-se nulidade da citação, ausência
de intimação de cônjuge sobre penhora e discrepância na avaliação do bem
penhorado. II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresenta três questões principais: (i) se a citação da
agravante foi válida, considerando entrega de correspondência ao
Documento eletrônico VDA56248031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:05
Código de Controle do Documento: e1a9d302-2c06-45ed-8735-7018900e535b

funcionário da portaria do condomínio; (ii) se houve intimação do cônjuge
sobre a penhora; (iii) se a discrepância entre o valor de avaliação do imóvel
justifica a suspensão do leilão e nova avaliação.
III. Razões de decidir
3. A citação foi válida, nos termos do
§ 4o, do CPC, tendo sido
art. 248,
recebida por funcionário habilitado da portaria, sem ressalvas. Precedentes
corroboram a validade da citação em casos semelhantes.
4. Apesar da exigência de intimação do cônjuge sobre a penhora (arts. 842,
843 e 889, II, do CPC), a publicação do edital supriu a omissão, conforme
p. u., do CPC. 5. Verificada a discrepância relevante entre os
art. 889,
valores da avaliação judicial e do laudo técnico apresentado pela agravante,
evidenciando fundada dúvida sobre o valor do bem, justifica-se a realização
de nova avaliação, nos termos do
do CPC.
art. 873
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento parcialmente provido, determinando-se a
suspensão dos leilões designados até a realização de nova avaliação do
imóvel penhorado.
Tese de julgamento:
"1. A citação realizada em condomínio edilício é válida quando recebida por
funcionário da portaria responsável por correspondências, salvo ressalvas.
2. A publicação de edital do leilão pode suprir a falta de intimação pessoal
do cônjuge do executado.
3. Discrepância relevante entre a avaliação judicial e laudo técnico
apresentado justifica a realização de nova avaliação para assegurar o valor
justo do bem." (e-STJ fls.
)
90/91

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (e-STJ fls.
)
179/187
A recorrente aponta violação dos arts. 238 e 248, § 4o, 842, 889, I e 889,
parágrafo único, do CPC e da Súmula 429 do STJ.
Defende a nulidade absoluta da sua citação, porquanto realizada em
endereço no qual não mais residia. Sustenta, ainda a nulidade da penhora por
ausência de intimação do cônjuge, bem como a nulidade da hasta pública por falta de
intimação pessoal da Recorrente e de seu cônjuge, já que não possuia advogado
constituído nos autos, o que impedia que a intimação ocorresse no nome do seu
procurador.
Contrarrazões às e-STJ fls. 223/237.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à tese nulidade da citação realizada com base no art. 248,
§ 4o, do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a aludida citação foi válida, porquanto
realizada no endereço de residência habitual da recorrente.
Confira-se:

"Voltando-se para o caso concreto, verifica-se que, visando à
citação da Agravante, fora expedida Carta com Aviso de Recebimento para o
endereço Rua Renato de Menezes Berenguer, 80, apt. 601, Pituba,
Cep
A referida carta foi entregue no endereço
Salvador/BA,
41830/315.
mencionado no dia
sendo assinada por terceira pessoa,
05/02/2018,
identificada por Alberto Santana (ID 234829202 dos autos de origem). Na
Documento eletrônico VDA56248031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:05
Código de Controle do Documento: e1a9d302-2c06-45ed-8735-7018900e535b

Exceção de Pré-Executividade, a Agravante reconhece que o terceiro que
recebeu a correspondência foi o “funcionário da portaria” (ID 456187273 dos
fólios originários).
O artigo 248, § 4o, do CPC, estabelece que a citação realizada em
condomínio edilício será válida se recebida por funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondências, salvo ressalva expressa
quanto à ausência do destinatário. Veja-se:
(...)
No caso, a correspondência foi entregue a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência e não foi
aposta qualquer recusa ou ressalva de que o destinatário estava
Ademais, a
ausente.
alegação de que o endereço em que foi entregue a
correspondência não correspondia à residência habitual da
. Isso
Agravada é infirmada pelos elementos constantes nos autos
porque a agravante foi citada no referido endereço em outro processo
de n.o0709885-95.2018.8.07.0001, na data de
(ID
judicial,
16/07/2024
460069427 do processo referência). Além disso, apesar de a Agravante
afirmar que sua residência habitual é em Brasília, as certidões
colacionadas em processos em andamento naquela Comarca (Ids.
460069431 a 460069428) demonstram que a Agravante não foi
encontrada no endereço indicado em Brasília.
Assim, não há vício que macule a citação realizada nos autos de
origem. ” (e-STJ fls.
)
95/96

A reforma dessa conclusão, contudo, só seria possível por meio de novo
exame das provas dos autos – em especial das certidões emitidas pelo oficial de justiça
–, o que é vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
Com idêntica conclusão:

"CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DE DOCUMENTOS NOVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 282 DO STF, POR ANALOGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OFENSA AO DISPOSTO NO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TEMA
AFASTADO COM BASE EM DECRETO DO TRIBUNAL ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 280 DO STF. TEORIA DA APARÊNCIA.
CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PRTOBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 7 DO STJ. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO
§4o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ART. 248,
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA FIXADOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA,
MUTATIS MUTANDIS, DO TEMA No 408, FIXADO EM JULGAMENTO PELA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO E DA SÚMULA No 519, AMBOS
DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria referente aos arts. 435, §o único, 437, §1o e 1.014, todos do
CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
2. Não há falar em omissão e falta de fundamentação no acórdão se o
Tribunal estadual motivou adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, mas
não no sentido pretendido pela parte.
3. A competência do magistrado para julgamento dos incidentes foi fixada
com base em Decreto do Tribunal local, colhendo-se, assim, a incidência, por
similitude, da Súmula no. 280 do STF, segundo a qual, por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante a
incidência da Teoria da Aparência apta a reconhecer a validade da
Documento eletrônico VDA56248031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:05
Código de Controle do Documento: e1a9d302-2c06-45ed-8735-7018900e535b

citação realizada, na hipótese, exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
5. Se não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, menos ainda deve ser admitida a
majoração daqueles inicialmente fixados para a fase de cumprimento de
sentença quando a impugnação apresentada é parcialmente acolhida.
Observância, mutatis mutandis do Tema no 408 e da Súmula no 519, ambos
desta Corte.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido." (REsp n. 2.002.803/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
14/4/2025.
Lado outro, sobre a intimação do cônjuge da agravante sobre a penhora
levada a efeito e a intimação por edital da data da hasta pública, o Tribunal de origem
consignou:

"No caso dos autos, verifica-se que a Agravante é casada sob o
regime da comunhão parcial de bens com o Sr. Albérico de Oliveira Castro
Filho (ID 289153509 dos autos de origem). Assim, sobressai a necessidade
de intimação do cônjuge sobre a penhora levada a efeito, bem como sobre a
data da hasta pública.
No entanto, infere-se do
parágrafo único do CPC que a
art. 889,
falta destas intimações poderá ser suprida pela publicação do edital do
leilão, ao prever que: “Se o executado for revel e não tiver advogado
constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não
sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação
considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”.
(...)
Na hipótese, verifica-se que o Edital do Leilão foi devidamente
publicado (ID 452481385 dos autos de origem), dele constando,
expressamente, a informação de que “Ficam intimados do presente Edital,
da penhora, da constatação da avaliação do bem realizada, bem como do
leilão designado, caso não tenham sido notificados por intermédios de seus
advogados, nem encontrados para a intimação pessoal: o(s) executados(s)
através de seu(s) representante(s) legal(is), e tratando-se de bens imóveis,
seu(s) cônjuge(s) - se casado(s) for(em), eventuais ocupantes, credores com
garantia real ou com penhora anteriormente averbada, o credor fiduciário,
assim como o coproprietário de imóvel indivisível, o senhorio direto, o
superficiário, o enfiteuta, o concessionário, o usufrutuário, o usuário, o
promitente vendedor e o promitente comprador que não sejam partes na
execução, o arrendatário, o locatário e os alienantes fiduciários” (grifou-se).
Assim, considerando que a
e o seu cônjuge
Executada/Agravante
foram cientificados da penhora e do leilão, com a antecedência mínima
exigida pelo
do CPC, não há nulidade a ser declarada." (e-STJ fls.
art. 889
)
97/87

Desse modo, no que se refere à ofensa aos arts. 842, 889, I e 889, parágrafo
único, do CPC, verifica-se que a correspondente tese recursal, segundo a qual "no
presente caso, a Recorrente não possuía advogado constituído nos autos à época da
intimação da hasta pública, tendo tomado conhecimento do leilão de seu imóvel somente
por meio de portal eletrônico de leiloeiro. Esta ausência de representação formal
nos autos, decorrente da nulidade da citação inicial que a impediu de se
manifestar e constituir patrono em momento oportuno, impedia que a
intimação se desse por meio de seu procurador, conforme previsto no Art. 889,
" (e-STJ, fl. 212 - grifou-se). não foi objeto de debate pelas instâncias
I do CPC
ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios,
nada foi decidido acerca da matéria.
Documento eletrônico VDA56248031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:05
Código de Controle do Documento: e1a9d302-2c06-45ed-8735-7018900e535b

A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
:
Súmula no 211/STJ "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:
"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:05
Código de Controle do Documento: e1a9d302-2c06-45ed-8735-7018900e535b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.129.812 / BA
Número Registro: 2025/0486979-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05613874820178050001 5613874820178050001 80485572720248050000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEI LEN WU CASTRO
ADVOGADO
: EDVALDO FERREIRA GARCIA - SP149110
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ORLANDO GOMES
ADVOGADOS : JOSE ROBERTO BORGES SOUZA - BA059068
ROBERTA GALDINO SOUZA - BA081691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA57077843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: df106ed2-b12e-440a-867a-5a61fa0248bc

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: df106ed2-b12e-440a-867a-5a61fa0248bc